Tribunal: TJDFT
Processo: 0722859-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722859-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jonas Patrezzy Camargos Pereira Agravados: Banco Seguro S/A F.P. Consultoria Financeira Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas Patrezzy Camargos Pereira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0728694-26.2024.8.07.0001, assim redigida: “NADA A PROVER quanto a petição de id.230680632, uma vez que o pedido extrapola os limites da lide. Aguarde-se a citação por edital”. Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo recorrente não foram acolhidos, nos seguintes termos (Id. 236160308 dos autos do processo de origem): “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72674558), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito. Sustenta que a demanda foi proposta com o objetivo de análise de supostas irregularidades nos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. Por essa razão foi formulado requerimento de tutela de urgência para que houvesse a suspensão de exigibilidade das parcelas decorrentes dos aludidos negócios jurídicos. Afirma que a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo singular para “determinar que o primeiro réu suspenda os descontos efetivados no contracheque do autor referentes aos empréstimos/ contratos no 600309737, 600369600 e 600425489, até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais)”. A despeito do aludido deferimento, a sociedade anônima recorrida procedeu à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Argumenta que a mencionada pretensão se constitui como medida lógica e decorrente da tutela de urgência concedida. Destaca que a manutenção da medida poderá causar graves prejuízos financeiros e extrema vulnerabilidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em relação às parcelas dos negócios jurídicos em análise nos autos do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada e a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 72675720). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de abstenção de inscrição do nome do recorrente no cadastro de proteção ao crédito diante da suspensão do pagamento das parcelas vincendas referentes aos negócios jurídicos a serem analisados na demanda. Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e os agravados estão na posição de fornecedores, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que as partes celebraram negócios jurídicos de mútuo. No entanto, o consumidor, ora recorrente, alega a ocorrência de irregularidades nos aludidos negócios jurídicos, ao argumento de trama perpetrada por terceiros. Por essa razão o demandante formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido deferida pelo Juízo singular nos seguintes termos (Id. 72675564): “Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o primeiro réu suspenda os descontos efetivados no contracheque do autor referentes aos empréstimos/ contratos no 600309737, 600369600 e 600425489, até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais)”. (Grifos constantes no original) É possível observar que as parcelas relativas aos negócios jurídicos de mútuo dos instrumentos negociais de no 600309737, 600369600 e 600425489 foram, de fato, suspensas por ocasião do deferimento da aludida tutela provisória. A despeito dessa peculiaridade, o ora recorrente informou nos autos do processo de origem que houve a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fato que acarreta prejuízos financeiros e causa vulnerabilidade no mercado de consumo. Assim, o demandante formulou requerimento no sentido de que os demandados se abstenham de proceder à aludida inscrição. Na decisão interlocutória impugnada, o Juízo singular consignou que o requerimento extrapola os limites da lide. Em verdade, a pretensão formulada pelo recorrente deve ser acolhida, pois é incontroverso nos autos a suspensão de exigibilidade das parcelas decorrentes dos negócios jurídicos de mútuo em questão. Logo, se houve o afastamento da obrigatoriedade de adimplemento das referidas obrigações, o consumidor não poderá ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em relação às parcelas dos negócios jurídicos objeto da controvérsia. Com efeito, verifica-se indevida a inscrição do nome do recorrente no cadastro de proteção ao crédito após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. OUTROS EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO E TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI No 14.181/2021. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PERIGO NA DEMORA. PRESENTE. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de repactuação de dívidas instaurado por requerimento do consumidor superendividado perante todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, pretende a apresentação e aprovação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 1.1. O procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial; não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 1.2. No caso, pretende o agravante a concessão de tutela antecipada para limitar o pagamento das dívidas a percentual de seus rendimentos mensais até o julgamento de mérito da ação de repactuação de dívidas, com o objetivo de garantir a sobrevivência digna do devedor. 2. O presente agravo de instrumento se distingue do julgamento em sede de recursos repetitivos REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085) na medida em que não se discute a licitude de descontos de mútuo diretamente em conta corrente; não se questiona a aplicação analógica do limite percentual aplicável aos empréstimos em consignação àqueles com desconto em conta corrente; ou não se pretende verificar o cabimento de revisão judicial de cláusula contratual em favor do consumidor. Trata-se de pedido de antecipação de tutela para salvaguardar o mínimo existencial do devedor superendividado, o que está em consonância com a proteção ao consumidor conferida pelas disposições da Lei n. 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.1. Constata-se a probabilidade do direito pela demonstração de situação de comprometimento substancial da renda do consumidor com o pagamento de parcelas de diversos empréstimos contraídos com a instituição financeira agravada. Noutro aspecto, afigura-se presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor agravante e de sua família pelo transcurso do tempo até a realização da audiência de conciliação, ou o período necessário à instrução e julgamento da demanda, visto que a sua remuneração é integralmente consumida pelas parcelas vincendas dos empréstimos contraídos. 3.2. Deferida parcialmente a tutela de urgência para limitar o pagamento mensal de toda a dívida a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do consumidor agravante, assim considerada a remuneração bruta descontadas as rubricas obrigatórias, até que ocorra a audiência de conciliação ou o julgamento do mérito da presente ação, para diminuição da situação de grave comprometimento de renda e de salvaguarda do mínimo existencial. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1657354, 0729373-97.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJe: 23/02/2023.) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente se afiguram verossímeis. O exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a manutenção de inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito poderá ensejar vulnerabilidade no mercado de consumo e prejuízos financeiros. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que os demandados, ora recorridos, se abstenham de proceder à inscrição do nome do demandante, ora recorrente, nos cadastros de proteção ao crédito, diante do deferimento da tutela provisória pelo Juízo singular. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator